Tribunal: TJBA
Processo: 8054671-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054671-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR CHINAGLIA MENESES, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ. RESPONSABILIDADE FISCAL ENTRE MATRIZ E FILIAL. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8054671-79.2024.8.05.0000, mantendo a decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança. A embargante buscava afastar seu enquadramento como inadimplente contumaz em razão de débitos da matriz.

2 -
As omissões alegadas.
A embargante aponta duas omissões: ausência de enfrentamento da exceção jurisprudencial relativa à responsabilidade individualizada por estabelecimento quando o fato gerador do tributo ocorre de forma individualizada; e ausência de análise concreta do perigo da demora, diante da impossibilidade de emissão de notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à exceção jurisprudencial que afasta a responsabilidade conjunta entre matriz e filial quando o fato gerador do tributo ocorre de forma individualizada em cada estabelecimento; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise concreta do requisito do perigo da demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não configuram meio idôneo para a rediscussão do mérito do acórdão.

5 - Não há omissão quanto à responsabilidade fiscal entre matriz e filial. O acórdão enfrentou expressamente a tese da autonomia entre os estabelecimentos, reconhecendo-a no plano operacional e administrativo, mas afastando sua extensão ao campo da regularidade fiscal. Adotou o entendimento pacificado pela Primeira Seção do STJ nos Embargos de Divergência no AREsp nº 2.025.237/GO, que superou a divergência entre as turmas sobre o tema.

6 - Não há omissão quanto ao perigo da demora. O acórdão consignou que o regime especial previsto no Decreto Municipal nº 36.368/2022 visa coibir a inadimplência fiscal e que a concessão da tutela poderia estimular práticas contrárias ao interesse público na arrecadação tributária. A discordância da embargante com essa fundamentação configura pretensão de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos declaratórios.

7 - O órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, especialmente quando notório o caráter infringente do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 2.025.237/GO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8054671-79.2024.8.05.0000

em que figura como embargante
o

ESPOLIO DE
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
e embargad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.